Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-70.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru,
em que são apelantes FELIPE KAUE PIRES e VERONICA MACHADO
ANTIGA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 2/19
Voto:
34047
Apelação:
1500355-70.2018.8.26.0594
Comarca:
Bauru
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Apelado:
Felipe Kaue Pires
Verônica Machado Antiga Pires
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Felipe Kaue Pires e Verônica
Machados Antiga Pires foram condenados, por incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de: Felipe, 5 (cinco)
anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado,
mais o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no mínimo
legal; Verônica, 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal (fls.
782/808).
Apela Verônica. Pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a fixação
da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado;
pede o abrandamento do regime prisional e recorre pela concessão de
prisão domiciliar; por fim, requer a restituição da motocicleta apreendida
(fls. 882/965).
Apela Felipe. Preliminarmente, aduz

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 3/19
que “não foi considerado pelo juízo singular o fato do apelante ser usuário
e ter guardado a droga apreendida, para pagar a dívida referente ao
consumo da substância entorpecente”, bem como não observada a delação
premiada. No mérito, pugna pela absolvição, sob a tese de fragilidade
probatória. Subsidiariamente, postula a redução da reprimenda pelo
reconhecimento da delação premiada (Lei no 9.807/99) e tráfico
privilegiado; pede o abrandamento do regime prisional e acena para a
detração penal (fls. 1017/1035; 1066/1080).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 1040/1059; 1095), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento dos apelos
defensivos (fls. 1118/1132).
Houve julgamento virtual do apelo (voto
condutor no 31879
fls. 1139/1159), que restou anulado em sede de
embargos declaratórios (fls. 1202/1204), dada a inobservância do
tempestivo pedido de sustentação oral (fls. 1108/1109), determinando-
se novo julgamento pela modalidade telepresencial.
É o relatório.
A preliminar levantada pela defesa de
Felipe, relativa à alegação de ser usuário e ter guardado droga para pagar
dívida, confunde-se com o mérito e com ela será analisada. Tocante à
redução da reprimenda pelo reconhecimento de delação premiada, a
questão será apreciada na dosimetria.
No mérito.
A acusação é a de que Felipe e

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 4/19
Verônica, agindo com unidade de propósitos, traziam consigo e
guardavam, para fins de tráfico, 30 (trinta) porções de maconha, com
peso líquido total de 24.982,96g (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta
e dois gramas e noventa e seis centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a inicial, “na data supra,
policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Rua Rosa
Fernandes Ribeiro quadra 2, quando avistaram um veículo Kia/Sportage,
placas FMG-7984 de Bauru/SP, parado no contrafluxo da via, em local
conhecido como ponto de tráfico. Ao notar a aproximação da viatura
policial, o motorista do veículo, no caso o denunciado FELIPE, passou a dar
marcha à ré com o mesmo, quando a viatura emparelhou e os policiais
militares puderam ver no interior do veículo, além do indiciado dirigindo, a
pessoa de VERONICA MACHADO ANTIGA PIRES, além de duas crianças no
banco traseiro, acomodadas em 'cadeirinhas' (fl.62). Em seguida, FELIPE
arrancou com o veículo em alta velocidade, empreendendo fuga pelas vias
da cidade; durante a fuga, os policiais visualizaram que FELIPE 'jogava
objetos semelhantes a tijolos de maconha'. Em dado momento, os policiais
militares perderam contato visual com o veículo. Contudo, 'quando estavam
pela Rua Nove' - referindo-se aqui nas proximidades daquele Bairro -, os
milicianos receberam informações de um popular de que o veículo
Kia/Sportage havia adentrando na estrada de terra 'que inicia-se no final
da Rua Nove, tendo por destino uma única chácara'. Dirigindo-se ao local
indicado, os policiais encontraram referido veículo 'parado e trancado, e 01
tijolo de maconha caído ao lado'; 'Há cerca de 50 metros do veículo estava
Verônica, com as duas crianças'. Indagada a respeito, VERÔNICA afirmou
que FELIPE, seu marido, era quem dirigia o veículo Sportage, e que não
sabia que ele transportava maconha no carro, porém, durante a fuga, viu-o

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 5/19
arremessando tijolos de maconha pela janela e, ao desembarcar do veículo,
fugiu a pé em direção a uma mata. Em vistoria pelo veículo, os policiais
localizaram mais 02 'tijolos' de maconha sob o banco do motorista.
Posteriormente, os policiais foram até a residência dos denunciados,
localizada na Rua Fortunato Resta 2-52; em buscas pelo local encontraram,
num cômodo existente nos fundos do imóvel, 'outros 19 tijolos de maconha,
03 invólucros menores contendo maconha, 01faca com vestígios de
maconha, 01 martelo, 01 balança de precisão, 01 rolo plástico filme, uma
sacola, 01 veículo Chevrolet/S10 e uma motocicleta Yamaha/XJ6'.
Novamente indagada, Veronica afirmou desconhecer a existência de droga
na casa, e que os veículos eram fruto de seu trabalho; 'que seu trabalho
consiste em venda de roupas adquiridas na cidade de São Paulo e venda de
salgados' (fl.63). E mais, os policiais, posteriormente, refizeram o trajeto
percorrido pelo investigado durante a fuga e encontraram mais 05 'tijolos'
de maconha na via pública. Diante do contexto, VERÔNICA foi conduzida à
delegacia de polícia; durante a apresentação da ocorrência, FELIPE, na
companhia de seu advogado, apresentou-se na unidade policial.
Interrogado, FELIPE exerceu o direito constitucional de permanecer em
silêncio (fl.10). Perante a autoridade policial, VERÔNICA reiterou o teor da
versão apresentada aos milicianos, dizendo que não sabia que seu marido
'tinha envolvimento com tráfico de substâncias entorpecentes, porém
desconfiava que algo poderia estar acontecendo até porque ele chegava em
um dia com três sacos de roupas compradas na cidade de São Paulo e em
um ou dois dias ele já tinha vendido tudo; que ainda questionava Felipe e
ele dizia que havia vendido tudo e que iria receber depois, mas nunca via o
dinheiro ou a contabilidade da loja...'. Os veículos foram adquiridos com os
proventos angariados da venda de roupas e de uma lanchonete da qual é
proprietária (fls.07/09)”.
A materialidade é incontroversa.

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 6/19
A autoria delitiva é certa.
Sob o crivo do contraditório, Verônica
rechaçou a imputação. Disse que, no dia dos fatos, Felipe a pegou no
trabalho e, seguidamente, buscaram seus filhos na escola, nada tendo
notado de diferente no veículo (fls. 491-mídia), o que se afigura
inverossímil. Isto porque as crianças, segundo disse, eram colocadas em
cadeirinhas próprias no automóvel (fls. 491-mídia), que, como cediço,
demandam dos acompanhantes adultos atenção no afivelamento dos
infantes, ou seja, se a droga estava no banco traseiro, certamente teria
sido notada. Veja-se que o caso cuida de ao menos, destaca-se, 5 tijolos de
maconha dispensados durante a fuga, além de outros 2 tijolos
encontrados dentro do veículo quando da apreensão e mais 1 tijolo ao
lado da acusada no momento da abordagem. Em tais circunstâncias, não
se crê que o entorpecente no interior do veículo passasse despercebido
pela acusada.
Verônica confirmou que Felipe deu
fuga com o veículo ao notar a presença policial, mas negando conhecer o
motivo pelo qual ele assim agiu. Acrescentou que o corréu, neste
interregno, procurou objetos embaixo de seu assento e os dispensou para
fora do automóvel (fls. 491-mídia), o que causa, no mínimo, estranheza.
Primeiro, porque dos elementos de prova coligidos, notadamente os
relatos policiais, Thiago Guerrero Zorzetto e Renato Cesar Cherubim, em
juízo e na fase inquisitorial, cuida o caso de ao menos 8 tijolos de
maconha dentro do veículo (fls. 8/9; 10/11; fls. 491-mídia), não se
afigurando crível que, nesta quantidade, coubessem debaixo dos assentos
dianteiros, certo de que o assento traseiro não conta com espaçamento no
assoalho e, ainda que houvesse, não seria de fácil acesso para o motorista.
Segundo, tem-se que Felipe se encontrava em plena condução ofensiva,

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 7/19
fugindo da polícia, ao mesmo tempo em que jogava a droga para fora do
veículo, o que se imagina possível tendo fácil acesso ao entorpecente
dentro do carro, e, não, acaso tivesse que tatear o assoalho e tirar os
tijolos, um por um, debaixo do assento, ainda mantendo a atenção no
trânsito.
Verônica afirmou que Felipe conduziu
o veículo até uma rua sem saída, desembarcou e se evadiu correndo por
uma mata, deixando-a no local com as crianças. Registrou que,
seguidamente, foi auxiliada por um casal de uma chácara próxima, tendo
sido convidada a ingressar no imóvel, momento no qual a polícia se fez
presente, xingando-a e puxando-a, inclusive pelos cabelos (fls. 491-
mídia), mas se olvidou de chamar o referido casal ao processo a fim de
corroborar sua versão.
Não fosse o suficiente para desacreditar
Verônica, ela ainda declarou ter sido conduzida até sua própria
residência, onde mais tijolos de maconha foram localizados, e, ali,
torturada por cerca de uma hora e meia, mormente pelo policial Zorzetto,
com tapas no rosto, tudo presenciado por seus caseiros, que se recusaram
a testemunhar (fls. 491-mídia). Ocorre que, na fase inquisitorial,
Verônica não referiu qualquer agressão por parte dos policiais,
merecendo destaque que seu longo e detalhado depoimento foi colhido
na presença da advogada Daniela de Moraes Barbosa, que, a despeito de
todas as garantias inerentes ao exercício da advocacia, nada pontuou a
respeito de eventual tortura praticada pelos milicianos (fls. 12/14),
evidenciando, assim, tratar-se de alegação falaciosa. Em reforço, a dita
recusa dos caseiros em testemunhar a alegada tortura, justificando o não
chamamento ao processo, também não lhe favorece, porquanto a colheita
da prova poderia se dar por condução coercitiva.

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 8/19
Como se vê, as palavras de Verônica são
marcadas por patentes inconsistências, que evidenciam a mentira e, a um
só tempo, corroboram sua comparsaria com o corréu Felipe na
traficância denunciada.
Em linha, tem-se que Felipe, em juízo,
após se qualificar como usuário de cocaína, admitiu a traficância, embora
dando aos fatos contornos diversos, que se mostraram falaciosos, como se
verá adiante, e negando o envolvimento de Verônica (fls. 491-mídia),
que, como alhures consignado, já não convence.
Felipe assumiu que, antes de pegar
Verônica no trabalho e as crianças na escola, havia escondido 5 tabletes
de maconha no veículo para serem entregues a mando de um traficante, e
sem que a corré soubesse (fls. 491-mídia). É de se ver que Felipe, assim
declarando, intenta inocentar a corré, em vão. Em verdade, havia mais
drogas no automóvel, conforme se depreende das declarações dos
policiais, Thiago Guerrero Zorzetto e Renato Cesar Cherubim, na fase
inquisitorial e ratificadas em juízo (fls. 8/9; 10/11; mídia), contabilizando-
se a apreensão de 5 tijolos dispensados durante a fuga, mais 2 tijolos no
interior do veículo e 1 próximo de Verônica quando da abordagem.
No ensejo, como bem observado pelo
magistrado da causa, fosse mesmo para Felipe relevante que Verônica
de nada soubesse, porquanto inocente, teria o réu transportado e
entregado a droga enquanto ela estava no trabalho e as crianças na
escola, ou mesmo deixado o estupefaciente no porta-malas, não no
habitáculo do veículo, ao alcance dos olhos e das mãos da corré, também
das crianças. As circunstâncias evidenciam que ambos os acusados
tinham ciência e coadunavam com a prática delitiva.

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 9/19
Felipe também declarou ter guardado
tijolos de maconha no interior de um cômodo aos fundos de sua
residência, o que foi ratificado pelas testemunhas policiais, Thiago
Guerrero Zorzetto e Renato Cesar Cherubim (fls. 491-mídia), certo de que
se tratavam de 19 tijolos de maconha bem como balança de precisão e
facas no local (fls. 8/9; 10/11; fls. 27/28-auto de exibição e apreensão).
Com efeito, para Felipe, a autoria
delitiva é indene de dúvida, não havendo que falar em fragilidade
probatória.
A arrematar a comparsaria de Verônica
com a traficância confessadamente operada por Felipe, tem-se que havia,
de forma incontroversa, enorme quantidade de drogas em dois bens
comuns do casal, quais sejam, o carro e a residência, sendo que nesta se
encontrava o maior número de porções, 19 tijolos de maconha,
acompanhados de petrechos comumente utilizados no fracionamento do
estupefaciente, sobressaindo inacreditável, dadas as circunstâncias e o
volume do entorpecente em meio à sua morada, o aludido
desconhecimento por parte da corré, evidenciando mesmo que agia
mancomunada com o marido, mantendo a droga no imóvel.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 10/19
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
Impende observar que a dissonância
havida nas declarações das testemunhas policiais, na fase de inquérito e
em juízo (fls. 8/9; 10/11; mídia), capazes de, a princípio, impactar na
autoria delitiva de Verônica, ora referindo que a droga fora arremessada
do veículo dos réus somente pelo lado do motorista, ora por ambos os
lados, restou superada pela quantidade de droga apreendida, tanto no
automóvel quando na residência do casal, e pelas circunstâncias das
apreensões, nos termos já explanados.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários verbos
descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
O conjunto probatório coligido e todas
as circunstâncias do crime sopesadas bem delineiam a traficância
denunciada e a autoria delitiva dos acusados, não havendo que falar em
fragilidade probatória e desclassificação da conduta.
Por oportuno, atento à insurgência de
Felipe, anoto que a circunstância de ser usuário de drogas não exclui a
possibilidade de que também se dedique à comercialização espúria, como
no caso em testilha. Felipe referiu ter, na qualidade de mero usuário,

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 11/19
contraído dívida com um traficante e disse ter sido por ele coagido a
traficar (fls. 491-mídia), entretanto, de nada fez prova, sequer qualificou o
coator a fim de corroborar sua versão. A ameaça alegadamente sofrida
não constitui, por si só, salvo-conduto para a prática de crimes. Ainda que
comprovada a ameaça, impossível aceitar a proposição defensiva, vez que
havia à sua disposição meios legais e lícitos para o recorrente solucionar
eventual desavença. Não obstante, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de
culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo
ficar
substancialmente
comprovada
por
elementos
concretos
existentes dentro do processo” (HC 34.912/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 25.05.04).
Derradeiramente,
registro
que
as
testemunhas Weslei Quirino de Andrade, Wellington Sales de Mello Júnior,
Fátima Aparecida Saraiva da Silva, Juliana Helena José, Velani Rodrigues,
Juliana Tavares Rosa Xavier, Adriana Renata de Souza Braz, Alexandre
Gonçalves dos Santos e Reginaldo Miller Antiga não presenciaram e nada
acrescentaram sobre os fatos (fls. 491-mídia).
Neste contexto fático, a condenação de
Felipe e Verônica por tráfico de drogas era mesmo de rigor.
Dosimetria.
Felipe: a pena-base foi fixada 1/4 acima
do mínimo legal, pelo maus antecedentes e quantidade de drogas
traficadas, e atenuada em 1/6, em face da confissão espontânea, tornando-
se, assim, definitiva, 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mais 520 dias-
multa, no piso.

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 12/19
Os maus antecedentes encontram-se
devidamente materializados às fls. 107/110, tratando-se de condenação
também por tráfico de drogas.
A exasperação de primeira fase pela
quantidade de drogas encontra arrimo no artigo 42 da Lei no 11.343/06,
que determina a preponderância de tal critério sobre aqueles previstos
no artigo 59, do Código Penal. Na esteira, tem-se que a quantidade de
droga apreendida era enorme, cerca de 25kg de maconha.
Destarte, inarredável o acréscimo de
1/4 na primeira fase dosimétrica.
Os maus antecedentes, por disposição
legal, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo
descabida, no caso, discussão sobre eventual proporcionalidade da
medida. Ausente qualquer dos requisitos previstos no § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, incabível a relativização do privilégio, consoante
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais: a) ser
primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar às
atividades
criminosas,
d)
nem
integrar
organização
criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista
que o paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido.
(5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
02/02/2015).
A síntese do montante da pena com os
maus antecedentes específicos justifica o regime prisional fechado e
impede a concessão de benefícios, a teor do disposto no artigo 33, § 2o,

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 13/19
alínea 'b', e § 3o, e artigo 44, incisos I e III, ambos do Código Penal.
O caso não cuida de delação premiada,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.807/99, cujo texto foi reproduzido no
artigo 41 da Lei no 11.343/06, que prevê redução de pena na hipótese de
o indiciado ou acusado “colaborar voluntariamente com a investigação
policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou
partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime”
(grifei). Veja-se que, in casu, embora Felipe tenha confessado a prática do
tráfico, negou a coautoria de Verônica. Ademais, não colaborou
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, tendo em vista
que, durante sua fuga, procurou se livrar da droga, que somente foi
recuperada pela ação diligente dos policiais, certo de que a localização do
restante do entorpecente, encontrado na residência do casal, também não
contou com a colaboração do réu.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena de Felipe mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
No tocante à aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, insta salientar que não era mesmo o caso
de se aplicar o artigo mencionado, já que não há suficientes informes nos
autos a comprovar o real tempo que o acusado restou provisoriamente
preso, informação imprescindível para calcular a exata detração sobre a
condenação imposta.
Não se olvide que o tempo de prisão
provisória não é o único critério a se avaliar em eventual progressão de
regime que se antecipe, da fase executória, para o momento da prolação

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 14/19
da sentença. Imprescindível também a apuração do critério subjetivo
trazido pelo artigo 112 da Lei de Execuções, a exigir a comprovação de
bom comportamento carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas
disciplinares graves durante o cumprimento da pena, informações
desconhecidas nestes autos.
Verônica: a pena-base foi fixada 1/5
acima do mínimo legal, em conta da quantidade de droga apreendida e,
assim, à míngua de causas modificadoras, tornada definitiva, 6 anos de
reclusão, mais 600 dias-multa, no piso.
Inarredável o acréscimo de 1/5 na
primeira fase dosimétrica. A exasperação de primeira fase pela
quantidade de drogas encontra arrimo no artigo 42 da Lei no 11.343/06,
que determina a preponderância de tal critério sobre aqueles previstos
no artigo 59, do Código Penal. Na esteira, tem-se que a quantidade de
droga apreendida era enorme, cerca de 25kg de maconha.
Inaplicável mesmo o redutor previsto no
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Veja-se que o caso cuida da
traficância de cerca de 25kg de maconha, enorme quantidade que se sabe
não confiada a traficante inexperiente, o que bem se afina com as
declarações da testemunha de defesa Adriana Renata de Souza Braz,
funcionária de Verônica, no sentido de que já havia ocorrido apreensão
de maconha no estabelecimento comercial da acusada (fls. 491-mídia). De
forma harmônica, Thiago Guerrero Zorzetto, policial militar, testemunhou
a existência de denúncias que apontavam a acusada como traficante,
operando a comercialização de drogas nas imediações de seu
estabelecimento comercial (fls. 491-mídia). Ao arremate, é dos autos que
na residência da corré, além da enorme quantidade de droga, também

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 15/19
foram apreendidos petrechos comumente utilizados no fracionamento do
entorpecente, evidenciando aprofundamento na prática delitiva. Todas as
circunstâncias sopesadas deixam assente a dedicação da Verônica à
atividade criminosa.
E nem se argumente por bis in idem em
relação à natureza da droga observada na exasperação da base,
porquanto, nesta terceira etapa, tal circunstância não é tomada como
critério próprio para obstar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, mas, sim, como elemento de convicção que se processa a
outros extraídos dos autos e, juntos, sustentam afirmativamente o
entendimento de dedicação à atividade criminosa, este, sim, por lei,
critério próprio impeditivo do privilégio.
Acerca do entendimento, confira-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte
Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a
apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a
sua
integração
em
organização
criminosa
e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente
com o mundo das drogas.” (HC 373.523/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018)
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena de Verônica mantida tal como
monocraticamente estabelecida.

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 16/19
O regime prisional deve mesmo ser o
fechado. O montante da pena aliado às circunstâncias concretas do caso,
mormente a grande quantidade de droga traficada e a prática delitiva no
seio familiar, reveladoras da especial reprovabilidade delitiva, justificam
o regime prisional mais rigoroso.
O montante da pena impede a concessão
de benefícios.
A defesa de Verônica insurgiu-se pela
possibilidade de que “a mesma possa iniciar o cumprimento da
reprimenda, em Prisão Albergue Domiciliar, pelo fato de possuir três filhos
e estar grávida do quarto” (fls. 952), o que fica indeferido.
A alegada gravidez e existência de filhos
menores não a socorre. Isto porque, conforme se extrai dos autos, o
tráfico de drogas era realizado também na residência da acusada, aliás,
onde encontrados 19 tijolos de maconha, além de petrechos comumente
utilizados no fracionamento do estupefaciente, e onde, destaca-se, vivia
com seus filhos, o que demonstra pouca, ou nenhuma, cautela da mãe
para preservar as crianças desse ambiente de criminalidade,
demonstrando ser sua presença perniciosa à formação dos menores,
porquanto acabava por sujeitá-los a toda sorte de infortúnios inerentes à
prática delitiva e à proximidade com entorpecentes. Destarte, in casu, de
forma excepcional, a prisão domiciliar não se mostra adequada.
Sobre a questão, da Corte Superior:
“O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido
pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever
para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 17/19
de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher
responsável por pessoa com deficiência, sempre que
apresentada prova idônea do requisito estabelecido na
norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as
exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o
precedente da Suprema Corte deve continuar sendo
aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma
pode representar, em determinados casos, efetivo risco
direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja
proteção deve ser integral e prioritária - Prioridade
absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei
13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em
prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-
RJ e 470.549-TO. 5. No caso, entendo que se trata de
situação excepcionalíssima, porquanto as decisões
anteriores demonstraram que as crianças vivem em um
contexto de risco e insegurança, com notícia de tráfico
na própria residência, agravado pelo fato de que a
recorrente é reincidente específica. 6. Recurso ordinário
em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC
104.145/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe
15/03/2019).
Finalmente,
indefiro
o
pedido
de
restituição da motocicleta Yamaha/XJ6, placas FPT9319, formulado pela
defesa de Verônica.
Como bem observado pelo magistrado
da causa, em que pese a motocicleta não ter sido utilizada na consecução
do tráfico, exsurge, ao menos em parte, como produto do referido crime,
vejamos. De proêmio, tem-se a altíssima rentabilidade da traficância operada pela ré e seu marido,
aproximadamente 25kg de maconha. Aqui, vale uma digressão:

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 18/19
considerando-se o peso médio de um cigarro de maconha variando entre
0,5g e 1g, conclui-se que a quantidade de droga em poder dos acusados
seria suficiente para a confecção de 25.000 até 50.000 cigarros da droga,
e tomando-se, como cediço, o preço de uma porção entre R$1,00 e
R$2,00, calcula-se o lucro dos acusados entre R$25.000,00 e
R$100.000,00.
Retomando, em segundo lugar, é dos
autos que os fatos se deram em 2018, mesmo ano em que a acusada e o
corréu adquiriram um imóvel de R$600.000,00 (fls. 314/318), bem como
houve a aquisição da sobredita motocicleta, Yamaha XJ6, 600cc, placa
FPT9319, ano de fabricação 2018 (fls. 328), não se olvidando da aquisição
do veículo Kia/Sportage (fls. 330 e 331).
De outra parte, em que pese ter juntado
“Certificado da Condição de Microempreendedor Individual”, com anotação
de início da situação cadastral vigente em 2014, nota-se a ausência da
data de produção do documento (fls. 327), que também não se presta
propriamente a comprovar rendimentos. Na esteira, reputo que não
comprovou a apelante auferir licitamente rendimento compatível com
todas as aquisições daquele ano, vide cópia de sua declaração de ajuste
anual, ano-calendário 2017, exercício 2018, destacando-se que, até então,
apresentava-se com rendimento tributável anual na ordem de
R$60.000,00, e como bem declarado um veículo de R$ 14.000,00 (fls.
338/343).
Com efeito, a síntese das circunstâncias
e dos documentos amealhados evidencia, como bem pontuado pelo Juiz
sentenciante, que a referida motocicleta foi adquirida, ao menos em parte,
como produto do tráfico, razão pela fica indefiro o pedido de restituição,

____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594 - p. 19/19
remanescendo o perdimento de bens em favor da União, a teor do
disposto no artigo 91, inciso II, "b", do Código Penal, nos moldes da r.
sentença:
“Como não há elementos para definir
proporcionalmente os ganhos das atividades lícitas e ilícita, entende-se, por
equidade, que aos acusados deve assistir direito à metade dos bens (metade
esta correspondente aos ganhos das atividades lícitas).
Sendo assim, declaro a perda em favor da
União dos veículos chevrolet S 10 e da motocicleta, ficando ressalvado,
porém, quando da alienação dos automóveis, que metade do valor obtido
seja revertido aos acusados” (fls. 807).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos, mantendo, assim, a respeitável sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)